Tribunal: TJDFT
Processo: 0745735-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE VIOLAÇÃO AO DIREIRO AO SOSSEGO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO LOCADOR DO IMÓVEL PARA OCUPAR O POLO PASSIVO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA LOCADORA/PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL LOCADO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Em se tratando de direito de vizinhança, como o do caso vertente (perturbação de sossego decorrente de utilização de bem imóvel), é reconhecida a legitimidade do proprietário/locador do imóvel para responder, juntamente com o locatário, por eventuais prejuízos causados pela má utilização do imóvel.
2. O exercício do direito de defesa e de insurgência recursal assiste à parte sucumbente da relação processual. Logo, há interesse recursal à parte quando ataca a sentença em ponto que lhe é desfavorável.
3. A despeito de o dano ser incontroverso, os outros pressupostos da responsabilidade civil subjetiva – ato ilícito, nexo causal e culpa –, também devem estar presentes para que se configure o dever de indenizar a ser impingido ao proprietário/locador do imóvel.
4. Não demonstrada a culpa da locadora do imóvel, quer seja pela adoção de postura comissiva ou omissiva, suficiente a gerar qualquer tipo de dano, resta prejudicada a configuração do dever de indenizar pela ausência de ato ilícito.
5. Apelação dos autores conhecida e desprovida.
6. Apelação da 2a ré conhecida e desprovida.